Tribunal: TJMT
Processo: 1008333-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PJE – 1008333-43.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: KAROLINA AUGUSTA BRANDAO ESPINDOLA LIMA – ME e KAROLINA AUGUSTA BRANDAO ESPINDOLA LIMA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos, etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, não se verifica quaisquer irregularidades na citação editalícia das agravantes, uma vez demonstrado que não obtido sucesso na citação via postal (ID. 39509482 – pg.3), pugnou-se pela pesquisa nos sistemas INFOJUD e BACENJUD, sendo o endereço localizado o mesmo em que já foi diligenciado.
Assim, como na legislação processual impera o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade processual sem prejuízo), o reconhecimento de eventuais nulidades quanto ao procedimento de citação está condicionado à demonstração de prejuízos pelas agravantes, ou seja, fatos estes que não restaram comprovados.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora